Tribunal: TJBA
Processo: 0414032-10.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0414032-10.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
JAMILE PEREIRA DA ROCHA

APELADO: DANIELA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO COM EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC/1973, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de Daniela Souza Santos. O apelante sustenta que o acordo firmado previa o pagamento do débito em três parcelas e continha pedido expresso de suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, razão pela qual a extinção do feito teria ocorrido de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da celebração de acordo extrajudicial com previsão de pagamento parcelado e pedido de suspensão do processo, é possível a homologação da transação com extinção do feito, ou se o processo deve permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação assumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual admite a suspensão do processo por convenção das partes, nos termos do art. 313, II, do CPC.

O art. 922 do CPC prevê que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.

A homologação de acordo que estabelece pagamento parcelado não implica quitação automática da dívida, razão pela qual a extinção do processo antes da comprovação do adimplemento integral mostra-se precipitada.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a celebração de transação com previsão de suspensão do processo não afasta o interesse de agir do exequente, devendo o feito permanecer suspenso até o cumprimento da obrigação pactuada.

Na hipótese, as partes firmaram acordo prevendo pagamento parcelado e requereram a suspensão do processo, inexistindo comprovação de quitação integral, o que torna indevida a extinção da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 269, III; CPC/2015, arts. 313, II, 487, III, “b”, e 922.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2165124/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024; TJBA, Apelação nº 8000106-43.2018.8.05.0044, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 23.08.2022; TJBA, Apelação nº 8003402-44.2016.8.05.0044, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.